Tribunal: TJPA
Processo: 0804178-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804178-31.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TANIA DE FATIMA D ALMEIDA COSTA

PROCURADOR: JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA. DETERMINOU QUE A ORA AGRAVANTE AUTORIZASSE E CUSTEASSE O TRATAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO TRANSTUZUMABE (HERCEPETIN). CANCER DE PULMÃO.

DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar de Tutela de Urgência proposta por
TANIA DE FÁTIMA D ALMEIDA COSTA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante autorize e custeie o tratamento e administração do medicamento Transtuzumabe (Hercepetin) nos termos do que foi solicitado pelo médico da autora/agravada.

Alega que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, o tratamento para câncer com metástase pulmonar, estaria indo contra as disposições e todos os estudos feitos pela ANVISA, de forma que seu uso seria considerado como
off label
, o que seria um risco para o paciente.

Aduz que está presente o periculum in mora, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo.

Juntou documentos às ID.1782336/1782337.

Às ID.1845339

foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1934852 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante autorize e custeie o tratamento e administração do medicamento Transtuzumabe (Hercepetin) nos termos do que foi solicitado pelo médico da autora/agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o direito à saúde, garantido constitucionalmente, tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário, que no presente caso, trata-se da autorização e custeio do tratamento e administração do medicamento Transtuzumabe (Hercepetin), já que a autora/agravada foi diagnosticada com câncer no pulmão.

Portanto, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, eis
que a questão posta aos autos se trata de matéria onde o bem jurídico tutelado é a saúde, de modo que o descumprimento da decisão estipulada pelo Magistrado causará maior dano para a agravada, que precisa da realização de tal procedimento.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONSTATADA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATRAVES DE DOCUMENTOS MÉDICOS. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE AO NEGAR COBERTURA DO
MEDICAMENTO
CONSIDERADO
ESSENCIAL PELO MÉDICO PARA O TRATAMENTO. JURISPRUDENCIA DO STJ. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE E PATENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO À SAÚDE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo
nº
0003463-90.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgado em: 18/06/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020